Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737254-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SARA LOURES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cadastre a secretaria o processo a que faz referência os presentes autos (0032335-90.2016.8.07.0018). Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 242489803). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 245123354. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado,“incluiu indevidamente em seus cálculos as parcelas dejulho e agosto de 2015 (ID 236310606), de modo que o presente cumprimento de sentença abrange apenas o período de 09/2015 a 03/2022.Ressaltamos que a Parte Autora apresentou em seus cálculos somente os valoresrecebidos em ficha financeira e a diferença que entende como devida, deixando de esclarecer como alcançou esses valores e de apresentar o detalhamento necessário para quepossamos apurar precisamente a razão da divergência encontrada.Por fim, destacamos ainda que, em relação à atualização apresentada, a Parte aplicou juros de 0,5% a.m. de 07/2015 a 31/12/2021, não se atentando aos termos da EC 113/21.”. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que o período considerado, qual seja, aquelecompreendido entre 1/09/2015 e a data em quefoi implementado o reajuste, bem comoos valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que o período a ser considerado e os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 242489804, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n° 113, de dezembro de 2021, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “a douta magistrada considerou como corretos os valores do executado, que foram impugnados sem, contudo, esclarecer sobre os valores apresentados pela exequente”. “O agravado em sua impugnação ressaltou que houve excesso de execução” e “que a agravante deixou de esclarecer como alcançou e o detalhamento desses valores.” “Lado outro, o agravado apresentou um cálculo utilizando-se de valores incorretos, haja vista que a agravante encontrava-se no nível 5 e o GDF considerou os valores iniciais na tabela considerando inicialmente a agravante no nível 2, portanto, a diferença encontrada não é real, vejamos a planilha da referida Lei”. “Diante das planilhas apresentadas e das manifestações das partes, está havendo controvérsia e equívoco nos cálculos, necessário que os autos sejam encaminhados para a contadoria para os devidos ajustes”; (b) “no que concerne a suspensão desta execução em face do trânsito em julgado da ação rescisória manejada pelo GDF, tal decisão merece reparo em face da violação do artigo 969 do CPC”. “Percebe-se dos autos da referida a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que o agravado postulou a concessão de medida liminar para obstar o cumprimento de sentença oriundo do título executivo que ora se executa, no entanto, fora indeferida”. “Assim, inexiste motivo para condicionar o recebimento de valores nos presentes autos em face da rescisória, nos exatos termos do art. 969, do CPC”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 236339351). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) verificação da ocorrência do excesso de execução, considerando os cálculos apresentados pela parte autora e pelo Distrito Federal; (2) possibilidade de condicionar o levantamento dos valores no cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. 1. Excesso de execução. Ônus probatório acerca do quantum debeatur e outros fatos alegados. (Re)avaliação do conjunto probatório. A decisão interlocutória recorrida teria reconhecido a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença no capítulo em que argumentou que a parte credora teria incluído indevidamente em seus cálculos as parcelas de julho e agosto de 2015, não abrangidas pelo título coletivo, e que teria apresentado somente os valores das diferenças que entenderia como devida, deixando de esclarecer como alcançou esses valores. A parte agravante argumenta que a decisão impugnada, ao determinar que fossem considerados os valores históricos apresentados pela parte devedora, teria se fundamentado em valores incorretos, pois a agravante encontrava-se em nível de progressão de carreira diferente do utilizado pela parte devedora. Sustenta que em razão dessa divergência os autos deveriam ser encaminhados à contadoria judicial para os devidos ajustes. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do título coletivo a ser cumprido e da distribuição dos ônus probatórios (CPC, art. 373). No título coletivo, o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015: (...) Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (...) No caso concreto, conforme sublinhado na impugnação e na decisão impugnada, a parte credora incluiu em seus cálculos as parcelas de julho e agosto de 2015 (id 236310606 da origem). Extrapolados os limites do título coletivo, a parte em excesso deve ser decotada. No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Já com relação ao ônus probatório acerca do quantum debeatur, conforme disposições do Código de Processo Civil o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II). Não custa lembrar as valiosas lições de Moacyr Amaral Santos (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 7 a 53): Toda pretensão tem por fundamento um ponto de fato. É com fundamento num fato, e dele extraindo consequências jurídicas, que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir na sentença. O autor, assim, faz a afirmação de um fato, que poderá ou não corresponder à verdade. Se essa afirmação se opõe a afirmação do réu (“exceção”, em sentido lato), a qual também poderá não corresponder à verdade, que negando aquele fato ou revestindo-o de outros caracteres, ou consistente num outro fato, cuja existência importe na negação daquele, ou do qual deduza consequências obstativas à pretensão do autor, se esbatem afirmações igualmente respeitáveis, mas que igualmente não subsistem por si mesmas em relação ao juiz... não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência [...]. Com o ônus do pedido – ônus da ação e da exceção – se coordena o ônus da afirmação, assim também ao ônus da afirmação se coordena o ônus da prova... Quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados [...]. Em outros termos, os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (CPC, art. 369, parte final c/c art. 370, parágrafo único). No caso concreto, avaliados os indícios presentes nos autos, nos cálculos da parte autora/agravante não ocorre detalhamento da metodologia utilizada para alcançar os valores de diferença a receber, mas simples apresentação desses valores em comparação aos valores efetivamente pagos. Também não considera a progressão de carreira, utilizando-se do mesmo valor de vencimento por todo o período calculado (id 236310606 da origem). Lado outro, os cálculos elaborados pela parte ré/agravada apresentam os valores efetivamente pagos e os valores devidos conforme o título coletivo e a Lei Distrital n.o 5.106/2013. De sua subtração extrai a diferença devida, em metodologia clara. Aparentemente também considera a progressão de carreira conforme os anexos da Lei Distrital n.o 5.106/2013 (id 242489804 da origem). Com relação à alegação da parte autora/agravante de que “encontrava-se no nível 5 e o GDF considerou os valores iniciais na tabela considerando inicialmente a agravante no nível 2, portanto, a diferença encontrada não é real”, não parece estar em consonância com o conjunto probatório, em especial considerada a data de admissão, 05.10.2012, e as fichas financeiras juntadas (id 236307939 da origem). Assim, correta a decisão impugnada ao determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte “executada” (com índices de correção monetária e metodologia de atualização diversos). Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Impossibilidade de condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado de ação rescisória sem tutela provisória deferida. A decisão interlocutória recorrida teria condicionado o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (inexigibilidade do título). A parte agravante argumenta que tal condicionamento seria indevido. Cita violação ao art. 969 do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) Além disso, destaca-se que apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal é incumbência atribuída ao relator (CPC, art. 932, inc. II). No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). Portanto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Além disso, condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 teria os mesmos efeitos da tutela provisória concedida naquela ação rescisória. Não incumbiria ao e. Juízo de primeira instância impedir o cumprimento da decisão rescindenda, pois tal mister foi atribuído ao relator do processo de competência originária dos tribunais. No contexto processual que ora se apresenta a decisão impugnada deveria ser reformada. Nesse mesmo sentido cito precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo da ação rescisória proposta nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o curso do cumprimento da sentença, ressalvada eventual decisão que defira tutela de natureza cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos do processo originado por ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1972550, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 é condição para o levantamento de valor, pagamento de eventual precatório ou expedição de requisição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 2008078, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 04.06.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo a concessão de tutela provisória pelo relator competente, conforme preceitua o art. 969 do CPC. 2. O juízo de primeiro grau, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, usurpou competência conferida ao Tribunal de Justiça, uma vez que a tutela provisória foi indeferida na ação desconstitutiva. 3. Recurso conhecido e provido para permitir o levantamento dos valores no cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. (TJDFT, acórdão 1948564, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 21.11.2024) Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso poderia ser extraída do contexto fático. No entanto, em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), a parte recorrente limitou-se a alegar que “a concessão de efeito ativo ao recurso de agravo é medida excepcional reservada tão somente aos casos em que esteja demonstrado, prima facie, a probabilidade e o provimento do recurso, e neste caso, resta comprovado o direito da agravante, requerendo assim a concessão do efeito suspensivo, ora postulado”. Os argumentos apresentados não são suficientes para comprovar o risco de dano grave, sequer tangenciando a questão. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Considerando que o ônus da comprovação dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recurso é do requerente da medida, a não demonstração dos elementos fáticos que fundamentam esses pressupostos milita em seu desfavor. Não demonstrado o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I). Indefiro pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator